Tribunal: TJSP
Processo: 1501792-08.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304, C.C. O ART. 297) – APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, DESTACADA A AUSÊNCIA DE DOLO, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELAS PALAVRAS DE AGENTES DA LEI – DOLO EVIDENCIADO, DESCABENDO ARGUMENTAR COM ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304, C.C. O ART. 297) – APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, DESTACADA A AUSÊNCIA DE DOLO, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELAS PALAVRAS DE AGENTES DA LEI – DOLO EVIDENCIADO, DESCABENDO ARGUMENTAR COM ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO PARCIAL SOMENTE PARA RECONHECER A ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, I, SEGUNDA PARTE, DO CP – REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO, CONCEDIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.